Tribunal: TJES
Processo: 5000456-33.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-33.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000456-33.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RECORRIDO: SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA
Advogado do(a) RECORRIDO: JANIELY LONGUE BROEDEL - ES32345-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR PARTE DA PRIMEIRA RECORRENTE. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000456-33.2024.8.08.0030

Recorrentes:
SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA e MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES

Recorridos:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES e SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA
verifico que a primeira recorrente sustenta:
a)
que resultou comprovado e reconhecido o ato ilícito praticado pela primeiro recorrido;
b)
que faz jus à indenização relativa às remunerações não recebidas;
c)
que seu recurso deve ser provido.

Já o segundo recorrente,
MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES,
aduz:
a)
que, inexiste responsabilidade civil do município;
b)
que não há de se falar em dano moral, vez que a frustração em relação ao indeferimento da inscrição no processo seletivo não configura, por si só, ofensa;
c)
que os honorários contratuais são obrigação assumida voluntariamente pela parte que decide contratar advogado para sua defesa, não sendo responsabilidade da parte contrária.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece ser reformada, considerando que a primeira recorrente afirma que faz jus ao recebimento dos valores que de forma indevida não lhe foram pagos, enquanto a segunda afirma a ausência de sua responsabilidade.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, quanto ao recurso interposto pela primeira recorrente, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em relação ao pedido de pagamento dos valores que deixou de receber entre o erro do requerido e sua nomeação,
certo é que os TRIBUNAIS superiores entendem que estes valores não são devidos, até pelo fato de que o recebimento de vencimento pressupõe o efetivo exercício do cargo
, sob pena de enriquecimento ilícito. Veja:

84193238 - DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. 1. Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória. (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra eliana calmon, Rel. P/ acórdão ministro teori albino zavascki, corte especial, julgado em 21/09/2011, dje 19/12/2011). 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante ". (re 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Roberto barroso, tribunal pleno, julgado em 26/2/2015, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito, public. 13/5/2015) 3. No caso concreto, o embargado foi eliminado do certame no teste físico, em virtude da rejeição do atestado médico apresentado à banca examinadora, tendo prosseguido nas demais fases por força de concessão de liminar judicial. Nomeado e empossado, em decorrência de decisão judicial, na terceira classe do cargo de agente penitenciário (conforme previsto no edital 2/2004), pleiteia sua investidura na segunda classe. Consoante previsão editalícia do concurso em que se inscreveu (edital 1/2000)., bem como o reconhecimento de todos os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data de nomeação dos candidatos desse concurso. Não configuração de ato de manifesta arbitrariedade passível de gerar o dever de reparação. 4. Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp 1.205.936; Proc. 2011/0312242-0; DF; Corte Especial; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. REINCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMERJ POR DECISÃO JUDICIAL. PLEITO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E SALDO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 629.392/MT, em sede de repercussão geral, no Tema 454, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. " 2. Eventuais promoções funcionais, exigem o preenchimento de outros requisitos de mérito no exercício do cargo, não somente à nomeação em concurso público ou o tempo pretérito. Precedentes. 3. Apesar de havido erro da Administração Pública na medição da altura do candidato, o que gerou todo o imbróglio e inviabilizou sua permanência no certame, tal fato não muda a situação do Apelante, já que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo (situação inocorrente na espécie), sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes. 4. Cumpre esclarecer que a "reintegração" pressupõe a existência de posse anterior no cargo, ou seja, o apelante já se encontrava como soldado e foi exonerado, daí o ato administrativo para retorno às fileiras da Polícia Militar seria o da reintegração, o que não foi o caso dos autos. Assim, correto o ato administrativo que reincluiu o apelante no referido curso. 5. Sentença que não merece reparos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0006498-89.2021.8.19.0061; Teresópolis; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Ramos de Mello; DORJ 27/03/2024; Pág. 445)

Por tudo isso,
em relação aos efeitos financeiros retroativos, gerados pelo erro da parte requerida, certo estou que não há o que se falar em pagamento
.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da primeira recorrente, verifico que o pagamento relativo às remunerações pleiteadas pressupõe o efetivo exercício no cargo (situação inocorrente no presente caso) sob pena de enriquecimento ilícito.

Lado outro, quanto ao recurso interposto pela segunda recorrente, entendo que razão lhe assiste de forma parcial. Explico.

Sem mais delongas, em que pese a condenação da segunda recorrente à restituição dos honorários contratuais firmados pela primeira recorrente para interposição do mandado de segurança junto à municipalidade, o entendimento consolidado pelo C. STJ é de que os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante dos serviços advocatícios, haja vista ser inerente ao exercício regular do direito de ação, razão pela qual não pode ser qualificada em espécie de restituição por dano material, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. GARANTIA DA EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM NA ÉPOCA QUE EVENCEU. PREÇO DO IMÓVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS AFASTADOS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEVIDO. I. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ressarcimento ao evicto deve corresponder, invariavelmente, ao preço do bem ao tempo que se evenceu, sendo devida a condenação do alienante no valor apurado em sede de avaliação imobiliária. II. A evicção, por si só, não enseja indenização de cunho extrapatrimonial, mormente tal garantia visa somente recompor o equilíbrio entre as partes, sendo indevida quando a parte não comprovar que sofreu abalos que ultrapassem meros aborrecimentos da vida cotidiana. III.
É entendimento harmônico e reiterado do STJ de que os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante dos serviços advocatícios, porquanto é inerente ao exercício regular do direito de ação, razão pela qual não pode ser inserida na rubrica de dano material.
IV. A luz da tese fixada no Tema nº 1.076/STJ, é indevida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, ainda que o valor da condenação for elevado. V. Por se tratar de matéria de ordem pública e verificada a sucumbência recíproca entre as partes, é impositiva a determinação do rateio da verba sucumbencial entre os litigantes, por consectário ao julgamento em instância recursal. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2º APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 55811897620218090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (sem grifos no original)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO - TEOR PROBATÓRIO - COMPROVANTES - AUSENTE NEXO CAUSAL - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA. - Constatada omissões no aresto embargado, no tocante a comprovação de valores desembolsados e o nexo causal com o caso vertente, bem como acerca da responsabilidade do embargado com o pagamento dos honorários contratuais da parte adversa, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para supressão do vício apontado -
Incabível a condenação à restituição dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que estes são de responsabilidade da parte contratante e, ainda, que os ônus da contratação de advogados não podem ser transferidos à parte adversa
- Se não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, que os Réus adotaram conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo, não há falar-se em suas condenações em litigância de má-fé. (TJ-MG - ED: 10024142399492002 Belo Horizonte, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/12/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023) (sem grifos no original)

Desta forma, necessária a reforma da sentença tão somente no que tange a condenação da primeira recorrida em danos materiais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto pela recorrente
SANDRA OLIVEIRA BARCELLOS BATISTA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a primeira recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo sua exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.

Lado outro,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo recorrente
MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente em relação à sua condenação nos danos materiais dos honorários advocatícios da primeira recorrente, inexistindo obrigatoriedade em seu pagamento.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)